Tribunal: TCU
Processo: 005.241/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais 2016 (no da TCE no sistema: 3222/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 167/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , em desfavor de Júlio César de Souza, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) , tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2016) . Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre a Nota Técnica 123/2018-MDS ( 26/02/2018 - peça 5) e a Nota Técnica 58/2022-MCidadania ( 12/01/2022 - peça 56) , sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.241/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Cesar de Souza (XXX.428.061-XX) . 1.2. Entidade: Município de Paranhos/MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.